Tribunal: TJDFT
Processo: 0755399-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS (GARE). TEMA 163/STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão da autora para condenar o réu a restituir-lhe o valor das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais (GARE), declarando a prescrição dos valores anteriores ao quinquídio legal.

2. Na origem, a autora informou que ocupa o cargo de Técnico de Atividades Culturais e recebe Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais (GARE). Aduziu que não terá direito à incorporação da GARE por ocasião de sua aposentadoria de modo que se mostra incabível o desconto previdenciário sobre a rubrica. Assim, pleiteou o ressarcimento dos valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária incidentes sobre a GARE.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que a base de cálculo da contribuição previdenciária é constituída não só pelo vencimento do cargo efetivo, como também pelas vantagens pecuniárias permanentes, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras vantagens. Em decorrência, tratando-se a gratificação em questão de vantagem percebida em caráter permanente, não há que se falar em devolução das quantias correspondentes às contribuições previdenciárias que incidiram sobre a parcela, principalmente a se considerar o caráter solidário do regime previdenciário ao qual os servidores públicos distritais estão filiados. Sustenta, ainda, que, em caso de manutenção da sentença, devem ser aplicados os corretos parâmetros de atualização monetária sobre o indébito tributário.

5. A questão objeto do recurso refere-se à incidência de contribuição previdenciária sobe a Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais (GARE).

6. Conforme a tese fixada no TEMA 163 do STF, “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”

7. Decorre que, tratando-se a Gratificação de Apoio à Realização de Eventos Culturais (GARE) de parcela não incorporável à aposentadoria da servidora, cabível a restituição das quantias descontadas em folha de pagamento a título de contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação.

8. No que se refere à atualização do débito, nas condenações que envolvem a Fazenda Pública, aplica-se a taxa SELIC, índice que engloba tanto os juros de mora quanto a recomposição das perdas inflacionárias, com fundamento na Emenda Constitucional n. 113/2021, não sendo o seu comando aplicável retroativamente.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.